Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Número do processo: 0704484-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ANEIDE ROCHA CORREIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais no 0715974-37.2018.8.07.0001, em que contende com ANEIDE ROCHA CORREIA. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a ocultação dos documentos de ID's 45458842, 45458852, 45458859, 45458866, 45458876, 45458888. 45458896, 45458914, 45458930, 45458950 e 45458958. Em relação à prova pericial determinada nos autos, indeferiu os quesitos da autora no 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30 e 34 do ID 45458836 - Pág. 30 a 32 e os quesitos da ré: "VI , b" do ID 49870147 - Pág. 8 e VII "a" do ID 49870147 - Pág. 9 (ID no 54816412). Em seu agravo de instrumento, a agravante requer, em apertado resumo, o deferimento de medida liminar para que modo a manter nos autos os documentos públicos e particulares contidos nos ID’s 45458842, 45458852, 45458859, 45458866, 45458876, 45458888, 45458896,45458914, 45458930, 45458950 e 45458958, juntados pela agravante, bem como ordenar que sejam mantidos os quesitos 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30 e 34 do ID 45458836 - Pag. 30 a 32, também formulados pela agravante, para serem respondidos pela perita judicial já nomeada para a elaboração do laudo pericial. Afirma que nos referidos documentos estão descritas e expostas as inúmeras infrações às normas técnicas de engenharia cometidas pela agravada, durante a realização da obra clandestina de construção. Argumenta que é dever das partes, e também do magistrado, colocar à disposição do perito judicial todas as informações disponíveis a respeito do objeto da perícia, em especial aquelas que digam respeito ao modo e a forma como a obra clandestina se desenvolveu, acrescidas daqueles documentos públicos concernentes às irregularidades cometidas durante a obra clandestina cujas penalidades administrativas (embargos de obras, multas pecuniárias, etc.) já foram impostas pelas autoridades públicas competentes, após acurada apuração das irregularidades cometidas pela agravada pelo corpo de engenheiros civis e arquitetos públicos. Discorre sobre a existência de erros técnicos nos projetos, que não configuram apenas entraves burocráticos. Afirma que houve desqualificação antecipada das provas técnicas apresentadas pela agravante e que os quesitos indeferidos não eram irrelevantes. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, analisando de forma superficial, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que determina a ocultação dos documentos e indefere quesitos para a realização de perícia. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador